Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001758-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.383.651-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.518.241-00 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCIPIO DA
ISONOMIA NÃO VERIFICADA. APELO DESPROVIDO.

1.

A concessão da promoção por “
ato de bravura
” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Ainda que se desconsidere a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar das declarações dos policiais promovidos narrarem que os autores tiveram participação no evento, ficou claro que os apelantes foram solicitados para apoio em “reforço policial”, após o início do conflito, não havendo provas nos autos que os mesmos participaram diretamente da ação policial, ou seja, de forma idêntica os agraciados.

3.

Cabe pontuar que foi oportunizada a produção de provas e o prazo decorreu sem especificação destas pelas partes requerentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
e
LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA
(ID Num.5731322/5731323/5731324), contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que nos autos da
Ação Ordinária
de natureza trabalhista, interposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão dos autores, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dado ao benefício da gratuidade da justiça (Num. 5731317/ 5731318/5731319).

A ação foi proposta objetivando isonomia de tratamento para concessão de promoção por ato de bravura, concedida a outros componentes da carreira militar, mais condenação ao pagamento de verbas pretéritas decorrentes do ato.

Nas razoes recursais, os apelantes alegam que participaram efetivamente da operação policial que promoveu outros colegas, que ingressaram com Processo Administrativo n° 500439/2012 que sequer foi analisado, pois o Conselho negou a instauração do procedimento.

Afirmam que os fatos se comprovam mediante as declarações dos colegas promovidos insertas aos autos, e que a sentença foi proferida em distorção a realidade dos fatos, motivos pelos quais requerem a reforma para procedência integral dos pleitos.

Em Contrarrazões (ID Num.5731326), a parte apelada almeja a manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID Num. 7050638).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO L. BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
e
LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA
(ID Num.5731322/5731323/5731324), em face da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária
, julgada improcedente, que visava reconhecimento do direito à promoção por ato de bravura e ressarcimento de preterição, a contar de abril de 2010, consistente na participação em uma operação policial de alto risco ocorrida em 20/12/2008.

O juízo singular entendeu que o ato administrativo que negou a promoção por ato de bravura é dotado de discricionariedade e não viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Embora a sentença contenha erro material, uma vez que a atuação policial que ensejou a propositura da ação não foi a prisão do Cabo Hércules, mas sim a invasão da delegacia de polícia pelos índios Xavante, e que o não vejo motivo para alteração da conclusão do julgado.

Sabe-se que promoção por bravura advém do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, superando os limites normais do cumprimento do dever, mostrem-se imprescindíveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados obtidos ou pelo exemplo positivo deles provindo.

Os requisitos concernentes ao reconhecimento do ato de bravura relacionam-se às circunstâncias subjetivas, verificadas pela administração e analisados juízos de conveniência e oportunidade.

Logo, a concessão da promoção por “
ato de bravura
” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
litteris:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.

II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso conhecido e desprovido
.
(STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335)

Igual é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ART. 14 DA LEI No 10.076/2014 – NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO ENTE ESTATAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1003556-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO - SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4.o, DO CPC - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, não havendo se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. 2-

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento. 3-

É cediço que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1043343-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

O Decreto n.o 2.468 de 29 de março de 2010, aprovou na época dos fatos o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso:

“Art. 6.o As promoções serão efetuadas pelo critério de: I) Antiguidade; II) Merecimento; III) Por Ato de Bravura; e IV) “Post-mortem”. (...)

Art. 9o Promoção por Ato de Bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.”

Denota-se dos referidos dispositivos que não existe previsão a respeito dos efeitos da promoção, ficando a cargo do administrador a concessão destes efeitos.

Por conta da previsão legal houve instauração da Portaria n° 006/CEP – Ato de Bravura/09, que apurou os fatos, e deu subsidio a promoção dos Policiais Militares 2° Sgt PM Ricardo Castro Ortega, Soldados PM Marcelo Baldin, Cleomar de Oliveira Ribas, Ivan de Almeia Salgado e Andrenilson Kennedy da Silva.

Os requerentes/apelantes não foram mencionados nos autos da Portaria em comento, e no ano de 2012 apresentaram proposta de promoção (protocolo n° 500439/2012), com declarações dos colegas promovidos afirmando a participação dos mesmos na ação policial de 20/12/2008, porém, o Conselho de Coronéis decidiu negar a abertura do procedimento por entender que os interessados não participaram diretamente do evento.

Ainda que se desconsidere a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar das declarações dos policiais promovidos:
Cb PM Ebson Benedito, Sd PM Claudemir Silva, Sd PM Cleomar de Oliveira Ribas e Sgt PM Ricardo Castro Ortega
(ID
Num. 5731092
), narrarem que os autores tiveram participação no evento,

ficou claro que os requerentes/apelantes foram solicitados para apoio em “reforço policial”, após o início do conflito, não havendo provas nos autos que os mesmos participaram diretamente da ação policial, ou seja, de forma idêntica os agraciados.

Cabe pontuar que foi oportunizada a produção de provas e o prazo decorreu sem especificação destas pelas partes requerentes (ID
Num. 5731311).

Considerando que não é possível inferir que a atuação dos apelantes foi idêntica ao dos policiais promovidos, e que
o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto
, e consequentemente, MAJORO os

h
onorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020